Tribunal: TJSP
Processo: 1002134-31.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Anulação do AIIM no 4.089.585-3 e a CDA correlata no 1.256.549.281 – Mandado de segurança discussão centrada no cancelamento do protesto da CDA no 1.256.549.281, sob a alegação da inconstitucionalidade da Lei no 12.767/12 e a utilização de índices de correção monetária superiores ao fixado pela União - Ocorrência de prevenção de outra Câmara, diante do anterior

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Anulação do AIIM no 4.089.585-3 e a CDA correlata no 1.256.549.281 – Mandado de segurança discussão centrada no cancelamento do protesto da CDA no 1.256.549.281, sob a alegação da inconstitucionalidade da Lei no 12.767/12 e a utilização de índices de correção monetária superiores ao fixado pela União - Ocorrência de prevenção de outra Câmara, diante do anterior julgamento de ação anulatória entre as mesmas partes e mesma causa de pedir – Colenda 5a Câmara da Seção de Direito Público – Incompetência para julgamento do recurso de apelação, configurada – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

"A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados" (Artigo 102, "caput", do antigo RITJSP e art. 105 do novo RITJSP).